Tribunal: TJMT
Processo: 1018158-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018158-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCINEIA ZARATE MARINHO, SILVESTRE SOUSA DA CONCEICAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINEIA ZARATE MARINHO e seu esposo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1002088-44.2020.811.0023, deferiu a liminar para:1 – Determinar que os requeridos, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem a área invadida, denominado Parque Municipal Urbano Paraná Kreen Akarore; 2 - Transcorrido o prazo anterior sem desocupação voluntária, determinar a reintegração de posse, autorizando que a Polícia Militar para que o faça, devendo ser feita de forma pacífica, não violenta, sem emprego de armas, letais ou não, cuidando-se, em atenção ao primado da dignidade humana, do respeito à incolumidade física de ocupantes, e restringindo-se ao uso da força física corporal àquela exclusivamente necessária para a retirada dos ocupantes do recinto. Na hipótese de haver adolescentes ou crianças, a ordem deverá ser cumprida com a presença do Conselho Tutelar; 3 – Determinar ao Município de Peixoto de Azevedo para que, promova a demolição das edificações promovidas no Parque Municipal Urbano Paraná Kreen Akarore, fornecendo o maquinário, bem como os meios próprios para o transporte e remanejamento das pessoas.
Discorre longamente quanto à inconstitucionalidade da criação do Parque Municipal Urbano Paraná Kreen Akarore.
Argumenta acerca do direito fundamental à moradia, competência para sua efetivação e aplicabilidade imediata.
Narra que a liminar concedida pelo juízo a quo deve ser suspensa, ante ao veto presidencial no 42/2021 no Projeto de Lei no 287/2020, aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e princípio da dignidade da pessoa humana.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata presente, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.
Pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.
Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 102 DO CC/2002. SÚMULA 83/STJ. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do STJ em 9.3.2016. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973. 3. No tocante à suposta violação ao artigo 102 do CC/2002, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os bens públicos não estão sujeitos à usucapião. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1646215/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017) (NEGRITEI)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 - A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)
No caso em apreço, ao analisar toda a documentação anexada (até o presente momento) na exordial da Ação Civil Pública, constata-se que o imóvel ali descrito pertence, aparentemente, ao Município ao Agravante, mormente quando se verifica o Relatório realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), o Auto de Inspeção no 039/2020 e a Notificação no 035/2020 (anexos no Id. no 45414754 da ação de base).
Desta forma, não vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, o fumus boni iuris.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora